Tribunal: STF
Processo: RHC 65599
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS DE QUE NÃO SE CONHECE, NA PARTE EM QUE SE
ALEGA A INEPCIA DA DENUNCIA, MATÉRIA ESTRANHA AO PEDIDO INICIAL E AO
CONTEUDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
QUANTO A SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO, POR
ENVOLVER EXAME DE PROVA, INCOMPATIVEL COM O REMEDIO UTILIZADO.